Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-20.2019.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000288-20.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELE DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 065.325.881-05 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INEQUÍVOCAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DA ACUSADA EM FLAGRANTE – TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE USO PROSCRITO NO PAÍS – CONDUTA TÍPICA E SOBRE A QUAL, INCLUSIVE, INCIDE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006), DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas se, além da demonstração incontroversa da materialidade e da autoria delitiva, a conduta, qual seja, tentativa de ingresso em estabelecimento prisional com porções de substância entorpecente, revela-se formalmente típica e, inclusive, atrai a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Gisele do Nascimento Alves
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000288-20.2019.8.11.0027 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta (Id. n. 219084171).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 219084176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 225276680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Gisele do Nascimento Alves
foi condenada à à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 3/3/2019, por volta do horário 08h30min, na Cadeia Pública, centro de Itiquira/MT, a denunciada
GISELE DO NASCIMENTO ALVES
, consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, para fins de traficância, nas dependências de estabelecimento prisional, droga, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de 4,05g (quatro gramas e cinquenta miligramas) de cocaína e uma segunda porção de 70,71g (setenta gramas e setecentos e dez miligramas) da droga Cannabis sativa (‘Maconha’), conforme Laudo Pericial Preliminar N. 200.2.04.2019.002596-01.

Consta no caderno investigatório que na data e local supramencionados, compareceu na Cadeia Pública, centro de Itiquira/MT, a denunciada
GISELE DO NASCIMENTO ALVES
, com a intenção declarada de visitar o preso ADRIEL LIMA KOCK, preso por tráfico de drogas.

Ato contínuo, as agentes prisionais perguntaram à denunciada se ela trazia consigo drogas, quando
GISELE DO NASCIMENTO ALVES
acabou por confessar que estava trazendo consigo entorpecentes, os quais trazia no interior de seu órgão genital, retirando de seu corpo preservativo no qual estavam acondicionadas as drogas.

Foram encontradas duas porções de cocaína apresentando massa bruta de 4,05 (quatro gramas e cinquenta miligramas) e uma outra porção de 70,71g (setenta gramas e setecentos e dez miligramas) da droga Cannabis sativa (‘Maconha’) conforme Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2019.002596-01
” (Id. n. 219083659, pp. 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 219083659, pp. 6-8), termo de exibição e apreensão (Id. n. 219083659, p. 9), laudos periciais de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 219083659, pp. 28-30, e Id. n. 219083691) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirido em juízo, o policial penal João Batista de Oliveira narrou o seguinte:

“
Então, eu me recordo que era dia de visita e durante o procedimento de revista pessoal na dona
Gisele
. Ela foi questionada sobre a possibilidade de estar levando o entorpecente para a unidade. Onde a mesma respondeu que sim e voluntariamente ela retirou um envelope ou pacote do corpo e nos entregou. Foi uma pergunta de praxe
”
(Id. n. 219083685).

Também sob o crivo do contraditório, a policial penal Luizete Pereira Campos Sobrinho, semelhantemente, declarou o seguinte:

“
Eu me recordo assim, muito vagamente, porque é, faz muito tempo essa audiência, mas esse acontecimento quer dizer, eu me lembro que a gente recebeu uma denúncia. Eu acho que foi esse caso e quando a gente abordou ela, se eu não estou enganada, ela mesmo me declarou que ela estava levando algo ilícito lá para dentro e se eu não me engano, foi até mesmo ela que retirou e entregou para a gente.
(...)
Sim, a gente recebeu essa denúncia e quando a gente perguntou a ela, já ficou meio nervosa e aí ela, ela falou pra gente que ela estava sim, transportando algo ilícito lá para dentro, que ia ser entregue a alguém. Eu não me lembro quem seria nesse momento, porque faz muito tempo e como a gente vem, aprendendo. E, assim, demorou demais a audiência e a gente tem muita apreensão. Eu não me lembro para quem era nesse momento, mas eu me lembro que ela falou isso
”
(Id. n. 219084156).

Por sua vez, a acusada, ao ser interrogada, tanto na unidade policial quanto em juízo, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em delegacia.

Nesse contexto, como visto, não há dúvida acerca da concretização do fato narrado na exordial acusatória sob a perspectiva do acervo probatório.

Em síntese, a tese de atipicidade da conduta sustentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, limita-se à alegação de que o desiderato da apelante, de ingressar no estabelecimento prisional com as drogas, não se consumou, e na afirmação de que o “
sistema
” é “
perverso
” porque “
prende, pune e condena mulheres que estavam tentando ingressar no presídio com substâncias entorpecentes
” (Id. n. 219084171, p. 7;
sic
).

Ocorre que a conduta de “
trazer consigo
” droga de uso proscrito no País, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para finalidade diversa do consumo pessoal, é suficiente para caracterizar o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e a tentativa – ainda que frustrada – de ingresso no estabelecimento prisional portando porções de narcóticos não apenas não afasta a configuração do referido delito, mas também atrai a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas, devidamente reconhecida na espécie.

D
efrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP); POR INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO (ART. 386, VI, CPP) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME IMPOSSÍVEL) – TESE SUBSIDIÁRIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PLEITOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL MILITAR E AGENTES PENITENCIÁRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE (ESCONDIDO NO ÓRGÃO GENITAL) QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELA ACUSADA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO DURANTE A AÇÃO PENAL – LAUDO CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DA APELANTE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO – CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – SISTEMA DE SEGURANÇA E REVISTA DOS PRESÍDIOS QUE ESTÃO LONGE DE IMPEDIR DE FORMA ABSOLUTA A ENTRADA DE MATERIAL ENTORPECENTE OU DEMAIS OBJETOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas quando a própria confissão parcial da acusada, complementada pela delação do corréu – destinatário da droga que seria introduzida na unidade prisional –, está em consonância com os testemunhos de policiais e agentes penitenciários, a formar um conjunto probatório coeso e seguro quanto ao exercício da narcotraficância imputada.

2. Instaurado o incidente de insanidade mental no decorrer da instrução e comprovado que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, inviável a absolvição fulcrada na tese de carência de discernimento.

3. A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de entrega-la ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível.

4. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no caput do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, logo, a conduta da apelante de trazer consigo a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista
” (TJMT, Apelação n. 0003060-38.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 10.3.2020).

Além disso,
é evidente que
não há “
perversidade
” nenhuma por parte do Estado em reprimir a perniciosa conduta de traficantes de drogas
, mormente em circunstâncias como as dos autos, nas quais o criminoso (ou a criminosa, na espécie), audaciosamente, tenta ingressar em uma penitenciária a fim de disseminar substâncias de acentuada nocividade no ambiente carcerário, desafiando a ordem e disciplina que devem imperar no estabelecimento.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024